Tribunal: TJDFT
Processo: 0744023-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744023-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PITE S/A contra duas decisões da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos de embargos de terceiro opostos por MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA. Na primeira decisão recorrida, o juiz deferiu o pedido liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse (ID 184055306). Na segunda, saneou o feito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e designou audiência de instrução e julgamento (ID 209906712). Em suas razões (ID 65179219), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais; 2) foi homologado acordo judicial entre a Pite S/A e Fabio Dias da Silva que confere à agravante a posse legítima do imóvel; 3) a homologação do acordo pelo juiz gerou coisa julgada material e produz efeitos imediatos; 4) ao suspender o mandado de reintegração de posse, desconsidera-se a força legal e a segurança jurídica que emana do acordo homologado; 5) o agravado tinha ciência do acordo homologado, não é estranho à relação jurídica, nem foi submetido à constrição judicial injusta ou inesperada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sobrestamento da decisão que deferiu a suspensão do mandado de reintegração de posse, para restabelecer o direito de posse da agravante no imóvel em questão. Paralelamente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso e a reforma das decisões recorridas nos termos expostos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O pedido de sobrestamento da decisão que deferiu a suspensão do mandado de reintegração de posse não deve ser conhecido por ser manifestamente intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Na hipótese, a decisão que determinou a suspensão do cumprimento dos mandados de reintegração de posse/imissão na posse foi proferida em 20/01/2024 (ID184055306, autos de origem). Em consulta ao sistema do Pje, na aba “Expediente”, o agravante tomou ciência da decisão em 30/01/2024 e o prazo pra interpor o agravo de instrumento se encerrou em 23/02/2024. Todavia, o agravo de instrumento foi protocolado somente no dia 14/10/2024. Portanto, o pedido para reformar a decisão que determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse não deve ser conhecido. Quanto à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas, mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais e indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do juízo não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício. A agravante possui patrimônio significativo: é titular da gleba que deu origem ao Condomínio Mansões Entre Lagos. A recorrente juntou declarações de que está inativa desde 2020 e cópias de decisões proferidas em outros processos em que foi contemplada com o benefício da gratuidade judiciária. A documentação é insuficiente para atestar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais ou do desfazimento de todo patrimônio da empresa a ponto de não ser capaz de suportar o pagamento das custas. Conforme documentos juntados nos autos originários, a primeira requerida é sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023 (ID 208084920, autos originários), o que demonstra a capacidade da agravante em arcar com as despesas processuais, que no Distrito Federal apresentam valor módico. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator